Tribunal: STF
Processo: AI 620784
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-04-14
Data de publicação: 2008-04-14

Ementa:
1.      É extemporâneo o presente recurso apresentado por meio de
   petição eletrônica perante esta Corte, através do sistema e-STF,
   antes da publicação do acórdão embargado no órgão oficial, sem
   posterior ratificação. Precedentes.
2.      Embargos de declaração
   não conhecidos.